Tribunal: TJDFT
Processo: 0716615-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. habeas corpus. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDUTA DESTITUÍDA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE LEGITIMEM A PRISÃO CAUTELAR. PACIENTE. PRIMÁRIA. MÃE DE DUAS CRIANÇAS. PRESUNÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar.
III. Razões de decidir:
3. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. No caso, apesar de ser digno de reprovação o crime apurado (tráfico de drogas), envolveu baixíssima quantidade de droga, qual seja: 3g (três gramas) de cocaína. Ademais, a droga, a tesoura e o dinheiro foram encontrados com o rapaz que a acompanhada, o qual assumiu a propriedade da droga, dizendo que era para consumo pessoal, o que fragiliza o próprio “fumus comissi delicti”.
5. A paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes e residência fixa, além disso é mãe de duas crianças, presumindo-se a imprescindibilidade da genitora para com os cuidados dos filhos nas idades e condições apontadas.
6. Assim, as circunstâncias do delito não indicam anormalidade no tipo penal e as condições pessoais da paciente não apontam alta periculosidade, tornando a prisão preventiva desarrazoada e desproporcional ao caso.
7. O art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de a autoridade judiciária substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar para mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
IV. Dispositivo:
8. Ordem concedida. Liminar confirmada.